Tribunal: STF
Processo: Rcl 37167
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO –SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Victor Ribeiro Cardoso de Menezes afirma haver o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no agravo de instrumento nº 0033664-17.2011.4.03.0000, inobservado o decidido nos recursos extraordinários nº 626.307 e 591.797 – Temas nº 264 e 265 do repertório da repercussão geral.
    Narra ter ajuizado ação em face da interessada, Caixa Econômica Federal – CEF, visando o pagamento de expurgos inflacionários em decorrência dos Planos Bresser, Verão e Collor I. Menciona a procedência do pedido. Interposta apelação, foi determinada a suspensão do processo. Sublinha apresentado incidente de liquidação provisória de sentença, cuja sequência foi indeferida. Agravo de instrumento acabou desprovido, surgindo o descompasso.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinada à interessada a exibição de extratos bancários alusivos a janeiro, fevereiro e março de 1989, sob pena de multa diária com possibilidade de execução imediata. Busca, no mérito, a confirmação da medida acauteladora e a cassação do pronunciamento impugnado. Postula, sucessivamente, em caso de não apresentação dos documentos, a conversão da obrigação em perdas e danos.
    Em 2 de outubro de 2019, o então Presidente, ministro Dias Toffoli, não acolheu pedido de distribuição ao ministro Luiz Edson Fachin, Relator da reclamação nº 36.753. 
    O Tribunal reclamado, em informações, esclareceu o histórico processual.
    2. Considerados os pressupostos próprios da reclamação, é impróprio buscar a exibição de extratos, incluída a pretendida conversão da obrigação em perdas e danos.
    O ministro Dias Toffoli assentou, em 26 de agosto de 2010, nos recursos extraordinários nº 591.797 e 626.307, a suspensão dos processos em que versada a problemática dos expurgos inflacionários, incidentes sobre depósitos em cadernetas de poupança, considerados os Planos Bresser, Verão e Collor I. Observada a providência, não se tem o arguido descompasso.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator